Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 7.648/2011. REQUISITO OBJETIVO. DATA-CORTE. PENA INFERIOR A OITO ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, com base no Decreto no 7.648/2011, sob fundamento de que a soma das penas unificadas ultrapassaria o limite de 8 anos, e de que o decreto não admitiria a análise isolada dos títulos executivos. A defesa alegou que, na data de corte do decreto (25/12/2011), o agravante possuía apenas uma condenação definitiva, com pena inferior ao limite legal, e cumprira mais da metade da pena, sendo reincidente. Requereu a concessão do indulto e a extinção da punibilidade no processo de execução no 0049272-05.2007.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de concessão de indulto com base no Decreto no 7.648/2011, devem ser consideradas apenas as condenações com trânsito em julgado até 25/12/2011; e (ii) estabelecer se a unificação de penas impede a análise isolada do título executivo para fins de indulto, quando os demais títulos não estavam consolidados à época da data-corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessão do indulto decorre de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade, não o juízo de conveniência e oportunidade do decreto.
4 - O artigo 7o do Decreto no 7.648/2011 estabelece que, para efeitos de indulto, devem ser somadas apenas as penas decorrentes de condenações com trânsito em julgado até 25 de dezembro de 2011.
5 - A decisão de primeiro grau extrapolou os limites do decreto ao considerar penas com trânsito em julgado posterior à data-corte, contrariando a interpretação literal e sistemática da norma.
6 - A ausência de disposição expressa no Decreto no 7.648/2011 vedando a análise individualizada dos títulos executivos impõe a observância do critério temporal, sem inclusão de penas posteriores.
7 - O agravante, na data de corte, possuía apenas uma condenação definitiva com pena inferior a oito anos e cumprira mais da metade da pena, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - O Decreto no 7.648/2011 exige, para concessão do indulto, que a soma das penas consideradas diga respeito apenas às condenações com trânsito em julgado até 25 de dezembro de 2011.
2 - A unificação de penas não impede a análise isolada de título executivo penal para fins de indulto, quando os demais títulos não estavam consolidados na data fixada no decreto.
3 - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos até a data de corte prevista no decreto, impõe-se a concessão do indulto, ainda que haja condenações posteriores.